Tribunal: STF
Processo: RE 854007
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Decisão judicial com efeitos para o futuro. Fixação de diferença de percentual remuneratório em 26,06%. Superveniente incorporação definitiva aos vencimentos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.663/RJ-RG, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, concluiu que ”a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    2. Agravo regimental não provido.